Tribunal: CARF
Processo: 11971.000358/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECURSO DE PRAZO DO EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000358/2002-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
PRISMA TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECURSO DE PRAZO DO EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário.
Pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps
homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza
desses créditos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000358/2002-41
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao IRRF, código 6800, para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) em 22.09.2006, e-fls. 26-80, utilizando-se do crédito relativo ao
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$95.433,34
referente ao ano-calendário de 2001, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Termo de Informação Fiscal, e-fls. 210-214, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
deferimento em parte do pedido:
No uso da competência delegada pelos artigos 203 e 280 da Portaria MF n° 125,
de 04 de março de 2009, e concordando com os fundamentos expostos no Termo de
Informação Fiscal de fls. 201/205, que passa a integrar este ato, conforme o artigo 50,
§ 1o, da Lei n° 9.784/99:
1. DEFIRO PARCIALMENTE o Pedido de Restituição formulado pelo
contribuinte às fls. 01, para RECONHECER-LHE, com base no art. 165, inciso I, da
Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, o direito creditório contra a Fazenda
Nacional, do valor de R$ 70.931,72 [...] referente a SALDO NEGATIVO de IRPJ
apurado para o ano-calendário de 2001, objeto da DIPJ/2002;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

2. CONVALIDO as compensações efetuadas pela empresa mediante as
Declarações de Compensação de fls. 02, 18 e 19, por força do disposto no § 5o, do art.
74, da Lei n° 9.430/96 e alterações posteriores;
3. HOMOLOGO INTEGRALMENTE, com fundamento no artigo 74 da Lei n°
9.430/96 e alterações posteriores, as compensações efetuadas pela empresa mediante
as
PER/DCOMP
de
n°s
21221.06660.220906.1.7.02-4461
(fls.
21/26),
12811.21589.220906.1.7.02-7480 (fls. 27/33), 32969.60051.220906.1.7.02-0402 (fls.
34/39), 42839.17642.220906.1.7.02-1292 (fls. 40/43), 30882.36494.220906.1.7.02-
0187
(fls.
44/49),
06202.36924.220906.1.7.02-5661
(fls.
50/53),
29913.58120.220906.1.7.02-0548 (fls. 54/57);
4. HOMOLOGAR PARCIALMENTE, com fundamento no artigo 74 da Lei n°
9.430/96 e alterações posteriores, as compensações efetuadas pela empresa mediante a
PER/DCOMP de n° 01062.25991.220906.1.3.02-3271 (fls. 58/63), em que
remanescem os débitos consignados nos itens 52 e 53 da listagem de fls. 179;
5. NÃO HOMOLOGO, com fundamento no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e
alterações posteriores, as compensações efetuadas mediante as PER/DCOMP de n°s
36546.78519.101006.1.3.02- 5002 (fls. 64/67), 22576.75859.171006.1.3.02-5850 (fls.
68/71) e 31192.93173.201106.1.3.02-7240 (fls. 72/75), em que remanescem os débitos
consignados nos itens 54 a 58 da listagem de fls. 179;
6. DETERMINO a cobrança imediata dos débitos não homologados acima
citados.
Ao Setor de Restituição/Compensação deste SEORT/DRF/Recife para
cientificar a empresa interessada, inclusive do Demonstrativo de Compensação de fls.
178/200,
ressalvando-lhe
a
possibilidade
de
apresentar
manifestação
de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife e
demais providências, a seu cargo, com a cobrança imediata dos débitos não
homologados
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/BRL/PA no 01-28.678, de 27.02.2014, e-fls.
333-346:
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PROVAS.
No processo administrativo fiscal, no que concerne às provas, temos que no
caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou
compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.05.2014, e-fl. 352, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.06.2014, e-fls. 355-365, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DO; DIREITO
De início, novamente aqui, revisitemos a composição do valor creditório do
IRPJ, conforme está declarado na ficha 12A da DIPJ/2002 deste contribuinte (vide
doc. 2 da Manifestação de Inconformidade – doc. 3), que foi o utilizado para todos os
pedidos de restituição, compensação e Dcomps:
IRPJ DEVIDO

R$ 27.354,49
Valor da soma do IRPJ devido = R$ 26.012,69 (linha 01) + Adicional = R$
1.341,80 (Linha 03).
(-) IRPJ Retido na Fonte

R$ 122.787,83
-Este valor compõe o somatório das linhas: 13 - Imposto de Renda Retido na
Fonte - R$ 95.433,34 e 16 - Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa - R$
27.354,49, pagas por compensação do IRRF, conforme demonstram os lançamentos
contábeis no livro Diário (doe 4 - da Manifestação de Inconformidade)'- Comparando
com os valores informados na ficha 43, identificamos uma diferença de valor de R$
1.595,24 (R$ 122.787,83 - R$ 121.192,59)
( = ) IRPJ A RESTITUIR

R$ (95.433,34)
Valor Originário do crédito tributário do IRPJ objeto do Pedido de
Restituição/Compensações; resultado da soma algébrica do IRPJ devido com o IRRF.
A origem do direito creditório está assentada numa receita financeira (declarada
e levada à tributação) de 605.962,94 (vide DIPJ/2002 - Ficha 06A - Demonstração do
Resultado, Linha 24 - Outras Receitas Financeiras) que implicou numa retenção de
IRFonte de 20%, ou seja, R$ 121.192,55 (vide DIPJ/2002 - Ficha 43 - Demonstrativo
do Imposto de Renda na Fonte). Tudo devidamente contabilizado e declarado, tendo
como origem da informação e constituindo o seu (único) documento probante de que
poderia se utilizar a empresa, os extratos mensais das aplicações financeiras,
fornecidos pela instituição financeira gestora dos seus recursos aplicados - a Mercatto
Gestão de Recursos Ltda. (vide doc. 2 da Manifestação de Inconformidade – doc. 3).
Ora, e porque a autoridade preparadora signatária do Termo de Informação
Fiscal que embasou o Despacho Decisório do DRF-Recife-PE concluiu que o valor
creditório deste defendente era menos que o declarado?
A Resposta está exatamente no fato de que essa auditoria, ao consultar o sistema
(interno da RFB) chamado de IRFONTE, que tem como base das informações as
DIRF's dos declarantes, lá constava, no ano de 2001, um IRfonte de R$ 98.286,61
(proveniente de uma receita financeira de R$ 491.433,05). Diante disso, mesmo tendo
em mãos os extratos mensais apresentados por esta defendente e cópia do seu livro
Diário, decidiu que:
1) Estava errado o IRFonte escriturado e declarado de R$ 121.192,59 (pois,
quando se trata de IRFonte, os extratos mensais não fazem prova a favor do
contribuinte, o que faz prova são as DIRF's anuais entregues pelas fontes retentoras;
embora, 2) estava correto o valor da receita financeira escriturada e declarada de R$
605.962,94 (pois, quando se trata de Receita Financeira a escriturar e considerar no
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

resultado fiscal o que faz prova são os extratos mensais e não as DIRF anuais - aqui
não vale a receita que conta das DIRF's anuais de R$ 491.433,05. [...]
Ressaltemos que aqui estamos tratando de uma única aplicação financeira,
numa única instituição financeira; ou seja, não tem outras entidades envolvidas; não
há outros documentos a considerar. Assim sendo, somente podem existir duas versões
possíveis para registrar os fatos econômicos [...].
Desprezar as provas carreadas ao processo pelo Contribuinte, para, sem
qualquer fundamentação, glosar retenção que lhe foi imposta, e ao mesmo tempo,
deixar de admitir retificar receita que esses documentos "mais valorados" possam
indicar, significa contradizer o Princípio Constitucional da PRIMAZIA DA
VERDADE MATERIAL.
Isso não se pode admitir. Isso não é justo. Isso não é justiça.
Vejam os Srs., que, para se desconsiderar IRFonte, no mínimo, seria igualmente
necessário também se desconsiderar o rendimento financeiro que lhe é inerente; eis
que, com base na verdade dos fatos, foi contabilizada a totalidade dos rendimentos e a
totalidade das retenções sofridas, ou seja, 20% dos rendimentos que foram retidos a
título de IRFonte. Assim são as provas apresentadas; com base nesses documentos foi
feita toda a contabilização (de receita e de IRRF), se chegou ao direito creditório e foi
pleiteada a restituição/compensação.
Portanto, há que se repor a verdade material dos fatos.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, renovando os pedidos da Manifestação de Inconformidade,
esta recorrente requer:
... Que seja reformada a r. decisão de Primeira Instância; portanto, julgando-se
por retificação do Despacho Decisório aqui combatido, para concluir pela
HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL das compensações efetuadas por este Contribuinte,
conforme elencadas nos autos, extinguindo-se os créditos tributários na sua totalidade,
por compensação, conforme preceitua o artigo 156, inciso IX do CTN; e assim...
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

Homologação Tácita dos Débitos e Homologação por Decurso de Prazo do
Exame das Parcelas que Compõem o Saldo Negativo
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Tem-se que “a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial” (art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969). Nesse sentido,
por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar
em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Sobre a homologação tácita, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de
prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das
parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
A Recorrente apresentou os Per/DComp em 22.09.2006, e-fls. 26-80, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 para compensação
dos débitos ali confessados. No Termo de Informação Fiscal, e-fls. 210-214, validamente
intimado a Recorrente em 27.05.2010, e- fl. 218, o pedido foi analisados e se concluiu pelo seu
deferimento em parte. Por conseguinte, não se verificou o lapso temporal de cinco anos entre a
data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório correspondente (§ 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996). Além disso, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012). A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Decadência para Constituição do Crédito Tributário, Prescrição do Crédito
Tributário Constituído (Débito) e Prescrição para Pleitear Restituição/Compensação
A Recorrente argui que o procedimento sofreu os efeitos da decadência e da
prescrição.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 163, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
973.733/SC (2007/0176994-0) 2, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve ser

2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial Representativo da Controvérsia no
973.9733/SC (2007/0176994-0).) Órgão Julgador: Primeira Seção. Ministro Relator: Luiz Fux. Julgado em 12
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.

ago.2009.
Publicado
no
DJe
em
18
set.2009.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200701769940>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A caducidade, que não se interrompe nem suspende, refere-se à extinção do
direito à constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Por seu turno, o preceito que regula a prescrição da ação de cobrança dos créditos
tributários já constituídos definitivamente, ou seja, débitos cujo prazo pode ser interrompido com
o recomeço do curso ou suspenso com a sua continuidade, consta no Código Tributário
Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; [...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 3:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação está prevista no
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [..]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Deste modo, cabe a aplicação do enunciado vinculante estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe ressaltar que em se tratando de exame dos Per/DComp, e-fls. 26-80, a
Recorrente os entregou em 22.09.2006, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

IRPJ ano-calendário de 2001 e assim não foram alcançados pela prescrição do direito de pleitear
a restituição/compensação.
A contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, não se confirma, por
qualquer destes aspectos.
IRRF - Súmulas CARF nos 80 e 143
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
4. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os

4 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência5. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação6.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).

5 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
6 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em regra, para fins de identificação do valor do saldo negativo de IRPJ, o imposto
retido pode ser deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do
respectivo tributo em relação a alíquota de 20% de incidente sobre rendimentos de capital
originários do código 6800 – aplicação em fundo de investimento (art. 65 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, art. 33 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 5o da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Consta no Termo de Informação Fiscal, e-fls. 210-214, que foi emitido com base
nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua
emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
Conforme a DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) de fls.
82, a única fonte que reteve IRRF da empresa em epígrafe, foi a BNY MELLON
SERVIÇOS
FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS,
CNPJ:
02.201.501/0001-61, sob código 6800 (aplicações financeiras em fundo de
investimento de renda fixa) tendo sido retido IRRF no valor de R$ 98.286,61, valor
este divergente daquele informado pela empresa na DIPJ (Ficha 43 - Demonstrativo
do Imposto de Renda retido na Fonte - fls. 81).
Assim, passamos, a seguir, a análise da apuração do referido saldo negativo,
partindo da Demonstração de Resultado, consignada na Ficha 06 A (fls. 76). Observa-
se de que o saldo negativo foi basicamente gerado em função das "Outras Despesas
Financeiras", no valor de R$ 606.422,38, informadas na linha 36. Para confirmação de
tal valor, intimamos a empresa em epígrafe, através da Intimação/SEORT/DRF/Recife
de fls. 86/87, a comprovar, através de documentação hábil e idônea, com os devidos
esclarecimentos satisfatórios, por escrito, as Despesas Financeiras informadas pelo
contribuinte em sua DIPJ/2002.
A empresa atendeu a intimação, apresentando os documentos de fls. 90/114. No
documento de fls. 90/91, a empresa afirma que as despesas financeiras informadas
"referem-se a juros sobre empréstimo adquirido em 2001, multas e juros sobre
recolhimentos em atraso, assim como despesas bancárias ".
Para comprovação, apresentou cópia das folhas 01 a 06 do Livro Diário (fls.
94/99) e cópias dos extratos mensais de aplicações financeiras de fls. 100/113.
Analisando-se a documentação apresentada, verificou-se que a empresa não
logrou comprovar a origem das despesas financeiras informadas. O que se percebeu,
foi que a empresa contraiu um empréstimo (mútuo) no valor de R$ 3.050.718,00 e
efetuou a aplicação do mesmo valor no mercado financeiro (FIF MERCATTO
TIMBO), conforme lançamentos às fls. 95. Às fls. 96, consta lançamento indicando
que a referida aplicação financeira foi efetuada com recursos de mútuo da EMPRESA
METROPOLITANA. Diante da falta de comprovação, a empresa foi novamente
intimada, através da intimação de fls. 117/118, para apresentar o contrato de mútuo
informado como contraído em 2001, bem como a comprovação dos pagamentos dos
encargos financeiros relativos ao mútuo. Mais uma vez a empresa atendeu a
intimação, fazendo anexar aos autos os documentos de fls. 119 a 167. Embora a
empresa alegue não poder atender a intimação no tangente à apresentação da
documentação solicitada, o que, ressalte-se não pode ser admitido, uma vez que toda
pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam a vir a modificar sua situação patrimonial, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhe sejam pertinentes (no caso vertente, por tratar-se do ano-calendário de
2001, de fato, encontra-se extinto o direito da Fazenda constituir qualquer crédito
tributário para a empresa em epígrafe para o mencionado período, no entanto, a
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

mesma requereu a restituição de um valor relativo a esse período e o utilizou em
compensação, assim, enquanto não apreciado o pedido e homologada a compensação,
deve a empresa conservar qualquer elemento que possa produzir qualquer reflexo na
apuração do valor que está sendo requerido). Por outro lado, a empresa apresentou as
cópias das folhas do Livro Diário da empresa mutuante, no caso, a EMPRESA
METROPOLITANA LTDA, CNPJ n° 10.407.005/0001- 97, no qual encontra-se
registrado o empréstimo efetuado à PRISMA EMPREEND. NEG. E PARTICIP.
LTDA, e as apropriações das receitas financeiras (fls. 157/167). Assim, pode a
documentação apresentada ser aceita, e, por conseguinte, considerar-se comprovado o
valor informado pela empresa PRISMA EMPREEND. NEG. E PARTICIP. LTDA,
atualmente PRISMA TRANSPORTES S/A, referente às despesas financeiras
informadas na DIPJ/2002.
Isto posto, temos que tem direito a empresa ao valor originário, referente a
SALDO NEGATIVO de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002,
no montante de:

Valores em Reais
IRPJ DEVIDO
27.354,49
(-) IRPJ estimativas recolhidas em DARF*
0,00
(-) IRPJ estimativas deduzidas por IRRF
23.573,90
(-) IRRF não utilizado nas estimativas
74.712,31
= IRPJ A PAGAR/SALDO NEGATIVO
-70.931,72

* Na DIPJ/2002, (fls. 78), a empresa apurou o valor da estimativa a pagar para o
mês de junho no valor de R$ 3.780,59, não tendo sido o referido pagamento
localizado.
Para compensar o valor do crédito confirmado (R$ 70.931,72), elaboramos o
Demonstrativo de Compensação de fls. 170/200, o qual demonstra que o crédito foi
insuficiente para a liquidação integral dos débitos, remanescendo os débitos
consignados na planilha de fls. 179.
Ressalte-se que a RFB deixou de apreciar as compensações contempladas nas
Declarações de Compensação de fls. 02, 18 e 19, dentro do prazo legalmente
estabelecido, incorrendo, portanto, no disposto no § 5o, do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e
alterações posteriores, ou seja, a sua homologação se deu de forma tácita.
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/BRL/PA no 01-28.678, de 27.02.2014, e-fls.
333-346:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS VALORES DECLARADOS
Não prospera a alegação de que a fiscalização não considerou a homologação
tácita nas declarações que se enquadravam naquela situação. [...]
As consultas aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil nos apresentam:
- a retenção código 6800, descrita em DIRF 2002 foi de R$ 98.286,61; neste
item, a fiscalização apropriou até mais do que o informado pela recorrente em sua
DIPJ 2002;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

- não são confirmados os valores apresentados como IRPJ pagos por estimativa,
ficha 12A linha16, da DIPJ; [...]
Este saldo negativo já fora assumido pela fiscalização quando da análise das
DCOMP’s contra cujos resultados a recorrente se manifesta.
O saldo apurado pela fiscalização quando da feitura do despacho decisório
coincide com o acima demonstrado (R$ 70.932,12).
A incongruência com o apurado pela recorrente está no fato de não ter sido
constatado nenhum recolhimento por estimativa, como fora alegado na manifestação
de inconformidade!
A Recorrente instrui os autos com os Extratos de Investimentos Mensais
Consolidados da Marcatto Gestão de Recursos Ltda. (“Imposto de Renda retido na fonte sobre
rendimentos auferidos por fundos de Investimentos de acordo com a M.P 2033-37 de
26/10/2000”) do período de junho a dezembro de 2001, cujos valores estão registrados no Livro
Diário ("IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIF MERCATTO TIMBO"), e-fls. 420-438,
conforme demonstrado:

Data
IRRF – R$
29.06.2001
9,97
31.07.2001
11.918,79
31.08.2001
15.002,47
28.09.2001
22.030,69
31.10.2001
25.909,19
31.11.2001
24.405,50
31.12.2001
22.905,94
Total
122.182,55

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000358/2002-41

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143 em relação ao IRRF, código 6800, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital